Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-51.2022.8.11.0109
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001057-51.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), LUCAS ROSA DE OLIVEIRA (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ADENILSON MARQUES DA SILVEIRA - CPF: 880.661.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – DOIS RÉUS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I. PRELIMINAR
(LUCAS)
–
BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES
PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DOS RÉUS – DISPENSA DE MANDADO –
2. MÉRITO
–
TRÁFICO DE DROGA –
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO (LUCAS E CAMILA) – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO – DECLARAÇÕES INCRIMINADORAS DE TESTEMUNHAS, EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
3. ALMEJADA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – CONFORMIDADE COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT –
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO
, RECURSO
PROVIDO EM PARTE
(LUCAS) E
DESPROVIDO
(CAMILA) –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente (
in casu
, o tráfico de entorpecente), e a medida acarretou a prisão em flagrante dos réus, sobretudo quando houver fundadas razões para a referida busca. No caso em apreço, houve denúncias prévias, os policiais flagraram a ré
Camila
com um cigarro aparentando ser maconha e o réu
Lucas
fugiu da residência, pulando muros vizinhos;

3.
Impõe-se manter a condenação dos Apelantes por Tráfico de drogas,
se comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial, aliadas à falta de prova acerca da alegação da defesa;

3.
Inexistindo fundamentação na sentença condenatória para fixar a verba honorária ao advogado dativo, e estabelecido valor em desacordo com o mínimo constante da Tabela de Honorários da OAB/MT, é imperiosa sua majoração, mesmo que o juiz não esteja vinculado à referida tabela. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a completa atuação do causídico no feito, impõe-se a majoração dos honorários para 10 URHs (mínimo previsto na tabela da OAB para atuação do advogado em processo criminal ordinário).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Lucas Rosa de Oliveira
e
Camila Monsson Ferreira
, contra a sentença anexada sob Id. 174435828, em que foram condenados como autores do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei no. 11.343/06), à pena individualizada de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
500 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, ambos os apelantes arguiram
preliminar de nulidade
das provas
obtidas por meio de busca domiciliar sem autorização judicial para tanto.
No mérito
, pleitearam a
absolvição
por falta de prova para a condenação e
Lucas
almejou a
majoração dos honorários advocatícios
fixados ao defensor dativo (Ids. 181443677 e 183831171).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau pleiteou a
rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento
dos recursos (Id. 193569677).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito, pelo desprovimento
do recurso de
Camila
e
parcial provimento
do apelo de
Lucas
para
majoração dos honorários
ao defensor dativo, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 197795655):

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Absolvição por ausência de provas (Camila e Lucas) – Abordagem sem justa causa – Violação de domicílio – Provas ilícitas – Subsidiariamente, absolvição por insuficiência de provas – Improcedência – Presença de justa causa para abordagem policial – Ingresso em domicílio em situação de perseguição policial – Encontro de droga exposta – Prova de materialidade lícita – Depoimento policial congruente e convincente – Provas suficientes para a condenação – 2. Requer a readequação dos honorários advocatícios fixados para Defensor Dativo (Lucas) – Procedência – Atuação durante toda a tramitação do processo – Honorários que devem ser fixados em conformidade com a Tabela de Honorários da OAB/MT – Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Preliminarmente,
Lucas Rosa de Oliveira
e
Camila Monsson Ferreira
alegaram a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, sob o argumento de que não poderia ter ocorrido sem a autorização do morador ou de mandado judicial.

Contextualizando os fatos, os policiais militares
Adenilson Marques da Silveira
e
Clovis Machado
afirmaram na fase investigativa terem recebido diversas denúncias de que
Camila Monsson Ferreira
, também conhecida como “Poy”, estaria abrigando indivíduo que teria vindo de Sinop/MT para Marcelândia/MT com a finalidade de comandar o Tráfico de drogas e executar duas pessoas decretadas por uma facção. No local indicado nas denúncias, avistaram
Lucas
conversando com
Camila
, que, na ocasião, estava fumando um cigarro aparentando ser maconha. Ao perceberem a presença da guarnição policial,
Lucas
empreendeu fuga pulando muros e tomando rumo ignorado, enquanto
Camila
foi abordada. No chão da residência, em local visível, havia um pote contendo duas porções grandes de cocaína ainda na pedra e 12 porções dessa mesma droga, já prontas para serem comercializadas, além de 6 porções grandes de maconha. Em entrevista,
Camila
afirmou que
Lucas
havia chegado naquele Município, vindo de Sinop/MT, havia cerca de duas semanas e estava morando com ela. Sobre as substancias entorpecentes,
Camila
disse que são dela, destinadas à venda. Posteriormente, encontraram e prenderam
Lucas
em flagrante delito.

Em Juízo,
Adenilson Marques da Silveira
confirmou que receberam informações de que havia chegado um faccionado naquela localidade e ele estaria fazendo a venda de entorpecente. Naquele dia, pelo que se recorda, estavam nas proximidades quando avistaram
Lucas
e
Camila
na frente da residência, ocasião em que ele tomou fuga saindo correndo e, assim, entraram e realizaram cerco no local.

Nesse mesmo sentido, foram as declarações judicializadas do policial militar
Clovis Machado
, dizendo que
Camila
já é muito conhecida no meio policial em Marcelândia/MT pela prática de tráfico de droga e envolvimento com o Comando Vermelho. E quanto ao
Lucas
, receberam a informação de que teria chegado um indivíduo naquele Município para organizar o crime e obtiveram a informação de que esse indivíduo também cometeria crimes contra a vida. Assim, no local apontado nas informações, realizaram monitoramento e patrulhamento, sendo que, naquele dia viram
Camila
e
Lucas
em frente a um conjunto de quitinetes fumando um cigarro que parecia ser de maconha. Assim, pararam a viatura e quando
Lucas
percebeu a chegada da polícia, correu para o lado de dentro, correu e saiu pulando os muros, enquanto
Camila
ainda tentou obstruir a passagem para que não o perseguissem. Nesse momento, já avistaram um pote em local visível, que continha porções de droga em seu interior.

Assim, sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

Os policiais militares que realizaram o flagrante, foram uníssonos ao afirmarem a existência de denúncias prévias acerca da traficância envolvendo o nome de
Camila
e um indivíduo que ela estaria abrigando. Assim, ao diligenciarem no local se depararam com
Camila
e
Lucas
em frente à residência, ao que parecia, fumando um cigarro de maconha (o que, por si só, já justificaria a atuação dos policiais, na medida em que o consumo de droga é conduta tipificada como infração penal no art. 28 da Lei no. 11.343/06). Ao avistar a presença dos policiais,
Lucas
saiu em disparada para dentro do imóvel e, em seguida, fugiu pulando diversos muros de imóveis vizinhos. Diante desse cenário, os agentes da Lei ingressaram no domicílio, onde localizaram diversas porções de droga.

Malgrado as alegações da defesa de que os policiais arrombaram a porta da residência e agiram com excesso, invadindo sem motivo a residência dos réus, colocando em xeque as palavras dos policiais militares inquiridos nos autos, é importante destacar que inexiste quaisquer indícios de que os agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos no feito, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocentes como autores de crime, faltando com a verdade, exclusivamente, para incriminá-los sem razão.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim, nota-se que o ingresso dos policiais no imóvel não decorreu exclusivamente de denúncias anônimas acerca da mercancia de drogas, mas em outros indicativos fortes de que ali havia situação de flagrante delito. Realmente, porque, todos os agentes policiais ouvidos nos autos, seja na fase inquisitiva ou judicial, afirmaram que, além das denúncias/informações prévias, ao chegarem ao local,
Lucas
fugiu em disparada para o interior do imóvel e, em seguida, aparentemente pelos fundos do imóvel, saiu correndo e pulando muros vizinhos. A propósito, tanto é verdade, e tamanho foi o esforço de
Lucas
em fugir, que os policiais militares não obtiveram sucesso em capturá-lo inicialmente.

E aqui, é importante ressaltar que
Lucas
não estava fugindo dos policiais para o interior da residência em que estava morando com
Camila
, mas fugindo do imóvel, tomando rumo ignorado, e empreendendo grande esforço para tanto, o que, obviamente caracteriza fundada razão para os policiais, certos de que ali havia material ilícito, ingressarem no domicílio.

Diante de todo esse cenário, conclui-se pela existência de motivação suficiente, aptas ensejarem fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais no domicílio dos réus.

Quanto a isso, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

E além de se tratar de crime permanente, nota-se que os policiais constataram a
existência de fundadas razões
para ingressarem na residência e realizarem busca domiciliar, conforme exaustivamente acima exposto.

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:

“(...) Na hipótese, consta que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, o réu empreendeu fuga de seu imóvel, "saltando muros das casas circunvizinhas", o que ensejou sua perseguição e a busca em sua residência. Segundo se infere, o agente, conhecido fornecedor de drogas sintéticas da região, não foi se resguardar em sua morada, mas sim dela saiu, em fuga, pulando os muros das casas vizinhas, o que não deixa dúvida que estava tentando se livrar da prisão em flagrante, porque armazenava entorpecentes. Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar. (...)” (AgRg no HC n. 855.987/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023)

“(...) Havendo fundadas suspeitas da prática de delito permanente e, portanto, em flagrante, são lícitas as buscas pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares, mesmo sem autorização do morador e à míngua de mandado judicial. (...)” (N.U 1011249-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, na manhã do dia 29.11.2022, na Rua Ramom Echetto Garcia,

Vila Esperança, Marcelândia/MT.,
Lucas Rosa de Oliveira
e
Camila Monsson Ferreira
foram flagrados tendo em depósito e guardando 2 porções grandes e 12 pequenas de pasta base de cocaína embaladas para venda, além de 6 porções grandes de maconha.

Após a regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau os
condenou
como autores do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no. 11.343/06), à pena individualizada de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, ambos os apelantes pleitearam a absolvição por falta de prova para a condenação e
Lucas
almejou a majoração dos honorários advocatícios fixados ao defensor dativo.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Id. 174435698/99 e 178836076), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 174435696), Auto de Apreensão (Id. 174435708) e Autos de Constatação (Id. 174435712 - Pág. 11 e 174435726 - Pág. 14/16), que revelam a apreensão de 2 porções de pasta base de cocaína (12g) e outras 12 porções menores dessa mesma droga (7,22g), além de 6 porções de maconha (47,95g); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que os apelantes praticaram o crime de Tráfico de drogas, conforme narrado na denúncia
.

Os policiais militares
Adenilson Marques da Silveira
e
Clovis Machado
afirmaram na fase inquisitiva terem recebido diversas denúncias de que
Camila
estaria abrigando indivíduo que teria vindo de Sinop/MT com a finalidade de comandar o Tráfico de drogas e executar duas pessoas. No local indicado nas denúncias, avistaram
Lucas
conversando com a
Camila
, que, na ocasião, estava fumando um cigarro aparentando ser de maconha e na companhia deles estava a filha de Camila, com dois anos de idade. Ao perceber a presença da guarnição policial,
Lucas
empreendeu fuga pulando muros e tomando rumo ignorado, enquanto
Camila
foi abordada. No chão da residência, em eu recipiente, encontraram duas porções grandes de cocaína ainda na pedra e 12 porções dessa mesma droga, já prontas para serem comercializadas, além de 6 porções de maconha. Em entrevista,
Camila
afirmou que
Lucas
havia chegado naquele Município, vindo de Sinop, havia cerca de duas semanas e estava morando com ela. Sobre as substancias entorpecentes,
Camila
disse que
são dela destinadas à venda
. Acionaram o Conselho Tutelar para buscar a criança e, posteriormente, encontraram e prenderam
Lucas
em flagrante delito.

Em Juízo,
Clovis Machado
e
Adenilson Marques da Silveira
confirmaram suas declarações extrajudiciais, narrando a forma como localizaram os entorpecentes na residência de
Camila
.

Perante a autoridade judiciária,
Camila
afirmou que conheceu
Lucas
havia duas semanas por meio de rede social na
internet
e começaram a conversar. Ele residia em Sinop/MT e pediu para conhecê-la e ficar uns dias em sua casa, motivo pelo qual alugou uma quitinete e estava morando nela junto com
Lucas
. Quanto às porções de substância entorpecente, negou a propriedade, dizendo que, no dia anterior ao flagrante,
Lucas
havia pegado essas porções de droga para vender. Em Juízo,
Camila
alterou sua versão dos fatos, dizendo que conheceu
Lucas
e o deixou ficar hospedado em sua residência até ele encontrar um local para ficar, mas não tinha conhecimento acerca da droga encontrada em sua residência.

O apelante
Lucas
permaneceu em silêncio na fase investigativa e, na fase instrutória, disse que conheceu
Camila
pela internet e iniciaram um relacionamento amoroso, sendo esse o motivo pelo qual estava da residência dela. No dia dos fatos, fugiu dos policias porque havia um mandado de prisão em seu desfavor, mas não tinha conhecimento acerca do entorpecente na casa de
Camila
.

Pois bem. Nota-se que os policiais militares ouvidos nos autos, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos ao afirmarem que, após diversas denúncias anônimas acerca da comercialização de drogas por
Camila
em sua residência e de que ela estaria dando abrigo a um indivíduo que teria ido para aquele Município organizar o crime, os policiais diligenciaram e lograram êxito em localizar as porções de entorpecente no interior da residência de
Camila
, confirmando-se que
Lucas
também estava residindo naquele imóvel.

Malgrado as alegações dos réus de que não tinham conhecimento acerca do entorpecente encontrado, essa versão encontra óbice no conjunto de provas colhido nos autos.

Primeiramente, não passa despercebida a contradição nas versões apresentadas por
Camila
na delegacia e em Juízo. Enquanto na fase policial ela disse que a droga era de
Lucas
e que ele as havia adquirido para venda no dia anterior; em Juízo, ela negou que tinha conhecimento acerca do entorpecente e que sequer estava permanecendo naquela residência, ficando com mais frequência na residência da sua genitora e, portanto, nada sabia sobre a droga.

E mais discrepante é a contradição entre as versões apresentadas por
Camila
e
Lucas
, pois, na fase judicial um atribuiu ao outro a propriedade das substâncias entorpecentes.

Não fosse suficiente, corroborando a tese acusatória acerca da autoria criminosa atribuída aos réus, extrai-se do Boletim de Ocorrência e das declarações dos policias militares, que as denúncias que ensejaram as diligencias na residência de
Camila
, acarretando o flagrante delito, davam conta de que ela estava traficando drogas e abrigando pessoa destinada a organizar o crime naquela localidade.

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Não é demais destacar que mesmo que os apelantes não tenham sido vistos comercializando entorpecentes, não se afasta o crime de tráfico de drogas, que é conduta múltipla e para sua configuração basta a incursão em uma ou mais elementares do tipo penal. Sobre esse tema, segue o Enunciado n.o 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que os apelantes guardavam substâncias ilícitas com propósito econômico, deve ser mantida a sentença condenatória.

II – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Prosseguindo, pede a defesa a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, tendo em vista que o magistrado
a quo
, ao fixar a verba honorária, não teria observado a tabela da OAB/MT.

Infere-se que no caso dos autos que, na decisão em que se determinou a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia, o juiz, desde já, consignou que, se os réus não possuírem condições econômicas para arcar com sua defesa, proceder-se-á a
“nomeação de Defensor (a partir de lista constante da Secretaria, obedecendo, como sempre à alternância)”
– Id. 174435739.

Assim sendo, mediante a certidão anexada sob Id.

174435743, nomeou-se o
“Advogado Cláudio Leme Antônio, OAB/MT 12.613/B, para representar os Acusados CAMILA MONSSON FERREIRA e LUCAS ROSA DE OLIVEIRA”
.

O indigitado causídico apresentou a defesa preliminar de ambos os réus (Id. 174435745), contudo, durante a audiência instrutória revelou-se o conflito de interesses entre os réus, motivo pelo qual foi nomeado o advogado
Dr. Fabricio Almeida Ferraciolli, OAB-MT 18.563
para patrocinar a defesa de
Camila
(Id. 174435765). O referido causídico compareceu à audiência de instrução e apresentou alegações finais.

Na sentença, o magistrado arbitrou os honorários advocatícios em
5 URH’s para cada um dos advogados nomeados nos autos
, nos seguintes termos:

“Assim, tendo havido a nomeação de defensor dativos aos acusados para patrocinar seus interesses, FIXAMSE como honorários advocatícios
para cada um causídicos
,
Cláudio Leme Antônio
, OAB/MT 12.613/B e
Fabrício Almeida Ferraciolli
, OAB/MT 18.563/A, 05 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 87 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.” - Destaquei

Após a sentença condenatória,
Camila
passou a ser representada pela Defensoria Pública Estadual, que, por sua vez, interpôs recurso de Apelação Criminal em seu favor (Id. 183831171), enquanto o
Dr. Cláudio Leme Antônio, OAB/MT 12.613/B
permaneceu defendendo os interesses do réu
Lucas
, interpondo o respectivo apelo (Id. 181443677).

Nesse contexto, conclui-se que o
Dr. Fabricio Almeida Ferraciolli, OAB-MT 18.563
passou a representar a ré
Camila
depois da defesa preliminar, comparecendo na audiência instrutória e apresentando as alegações finais em favor dela.

Já o
Dr. Cláudio Leme Antônio, OAB/MT 12.613/B
representou o réu
Lucas
desde o início da ação penal quando da apresentação da defesa preliminar até a interposição do recurso de apelação.

Portanto, entendo ser suficiente a fixação dos 5 URH’s ao advogado
Dr. Fabricio Almeida Ferraciolli, OAB-MT 18.563
, que atuou nos autos em a partir da audiência instrutória até alegações finais.

Por outro lado, considerando a completa atuação do
Dr. Cláudio Leme Antônio, OAB/MT 12.613/B
, se impõe a majoração da verba honorária.

Pois bem, especificamente quanto à matéria, tem-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão somente,
como parâmetro
para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

Por outro lado, conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar,
com base em fundamentação idônea
, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos,
pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório
; não obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários.

Isto porque, reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

Premissas em mesa, no caso em apreço, verifica-se que o magistrado não fundamentou o motivo da fixação dos honorários ao advogado
Dr. Cláudio Leme Antônio, OAB/MT 12.613/B
em apenas 5 URH’s e em desacordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT (na medida em que o indigitado causídico defendeu o réu
Lucas
por toda a tramitação do feito de rito ordinário).

Sobre isso, observa-se que a sentença foi prolatada em 7.6.2023 (Id. 174435836), por sua vez, a Tabela de Honorários/OAB-MT do ano de 2023 dispunha que na advocacia criminal em processo criminal de rito ordinário seria paga em, no mínimo, 10 URH’s (https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios).

Como se vê, apesar de o Magistrado ter fixado o valor dos honorários em 5 URH’s ao
Dr. Cláudio Leme Antônio, OAB/MT 12.613/B
, não se pode integral atuação dele no feito em prol do acusado, hipossuficiente.

Assim, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT, estabelecendo, portanto, o valor de 10 URH’s, conforme acima mencionado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, incluindo-se, a propósito, a verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.” (N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“(...) Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça. Apelo provido. (...)”. (N.U 0000139-69.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa do réu
Lucas
e,
no mérito
,
dou parcial provimento
ao seu recurso, tão somente, para
majorar os honorários advocatícios
do seu advogado dativo (
Dr. Cláudio Leme Antônio, OAB/MT 12.613/B)
, fixando-o em 10 URHs no total, em conformidade com o mínimo assegurado ao causídico conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT. Outrossim, ainda em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo interposto pela defesa da ré
Camila
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024